Tribunal: TJSP
Processo: 9000474-20.2019.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000474-20.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante ANDREY
ROCHA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000474-20.2019.8.26.0269
- 2 -
Agravo de Execução Penal n. 9000474-20.2019.8.26.0269
Agravante: Andrey Rocha da Silva
Agravado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: Itapetininga Vara das Execuções Criminais
Voto n. 45.688
Ementa: Agravo em Execução Penal Pleito de modificação
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
Impossibilidade
Ação penal que já transitou em
julgado às partes Questão que não se encontra vinculada
a alteração legislativas mais benéfica Inteligência do
art. 66, I da Lei de Execução Penal Manutenção da r.
decisão Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo em execução penal interposto
contra a r. decisão de fls. 40/40vo, que indeferiu
pleito
de
substituição
da
pena
privativa
de
liberdade, imposta na 3a Execução, em restritiva de
direitos, sob o fundamento de ser o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000474-20.2019.8.26.0269
- 3 -
reincidente e ter ocorrido o trânsito em julgado da
ação penal.
Não resignado, recorre o sentenciado para, em
resumo, alegar que teria cumprido a execução n. 1,
tendo o MM. Juiz determinado a expedição de mandado
de prisão para a execução n. 3. Diante da pena
aplicada
nesta
última
condenação,
sustenta
a
possibilidade de modificação da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, consistente em
multa pecuniária.
Requer, nestes termos, a modificação da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos,
expedindo-se contramandado de prisão.
Nos autos estão a resposta do agravado (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000474-20.2019.8.26.0269
- 4 -
49/51), o despacho que confirmou a r. decisão (fl.
59) e o r. parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça, este pelo desprovimento (fls. 62/65).
É o relatório.
VOTO N. 45.688
Respeitosamente, nego provimento ao recurso e
justifico.
Cf. destacado pela r. decisão impugnada, o
sentenciado teria sido condenado, em primeiro grau de
jurisdição, ao cumprimento de 4 (quatro) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, por violar o
art. 180, 'caput' do Cód. Penal, condenação que gerou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000474-20.2019.8.26.0269
- 5 -
a 3a Execução.
Em face da r. sentença, interpôs recurso de
apelação,
o
qual
teve seu provimento parcial,
reduzindo a pena para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
reclusão, negando-se, contudo, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos,
além de ser mantido o regime inicial fechado em
virtude de sua reincidência.
Interposto Recurso Especial, o E. Superior
Tribunal de Justiça, deu provimento parcial ao
recurso apenas para substituir o regime inicial
fixado para o semiaberto, tendo o feito transitado em
julgado às partes no dia 3.5.2017.
Verifica-se, por todo o contexto, que a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000474-20.2019.8.26.0269
- 6 -
privativa de liberdade apenas fora mantida, pois
reconhecida a reincidência do sentenciado, minudência
que impede a sua substituição por força do quanto
disposto no art. 44, II do Cód. Penal.
Data vênia, com o trânsito em julgado da ação
penal cabe ao sentenciado o seu cumprimento, não mais
sendo cabível, por esta via, impugnação do quanto
restou fixado pela coisa julgada.
Entendendo
ser
a
hipótese
e
dispondo
de
elementos para tanto, poderá o sentenciado ajuizar
eventual ação de revisão criminal, via adequada para
eventual modificação da r. deliberação transitada em
julgado.
Nesse sentido já se pronunciou este E. Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000474-20.2019.8.26.0269
- 7 -
de
Justiça,
confira-se:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO -
sentenciado reconhecido como reincidente em processo
no qual houve coisa julgada - impossibilidade de se
analisar reincidência no bojo da execução vez que
houve coisa julgada - reincidência mantida e não
cabimento do indulto negado provimento” (Agravo de
Execução Penal n. 7006236-42.2015.8.26.0576, rel.
Des. LAURO MENS DE MELLO, 9a Câm. de Direito
Criminal, J. 31.3.2016) (negrito deste subscritor).
De se frisar que o Juízo das Execuções tem
competência para analisar questões já acobertadas
pelo manto da coisa julgada quando se tratar de
alteração legislativa posterior que, de qualquer
modo, seja mais favorável ao sentenciado, nos termos
do disposto pelo art. 66, I da Lei n. 7.210/84.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000474-20.2019.8.26.0269
- 8 -
Em suma, de rigor a manutenção da r.
deliberação, nos termos em que lançada.
Ante o exposto, proponha à Turma julgadora que
seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso.
O relator, Des. COSTABILE E SOLIMENE